Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PRETÉRITA AO CASAMENTO C/C PARTILHA. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Afasta-se a alegação de cerceio de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunha, diante da preclusão do direito de praticar o ato processual.
2. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC)
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
3. Ante a ausência de comprovação, pela apelante/reconvinte, da existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família que possuía com o apelado antes do matrimônio, resta impossível o reconhecimento da união estável pretérita.
4. Em razão do não acolhimento do pedido de reconhecimento da união estável deve prevalecer a sentença que partilhou o valor das prestações pagas do imóvel financiado proporcionalmente entre as partes no importe de 1,86% (um ponto oitenta e seis por cento) do imóvel, para cada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.